Tribunal: TJSP
Processo: 0041081-51.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Extorsão mediante sequestro qualificado e receptação - Art. 159, §1o, c.c. art. 180, ambos do CP – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Vítima reconheceu a voz do acusado, o que foi confirmado pela testemunha Rodrigo. Ademais, a testemunha Marcio detalhou os fatos, explicando que o comparsa do réu alugou a vaga, ora

Ementa:
Extorsão mediante sequestro qualificado e receptação - Art. 159, §1o, c.c. art. 180, ambos do CP – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Vítima reconheceu a voz do acusado, o que foi confirmado pela testemunha Rodrigo. Ademais, a testemunha Marcio detalhou os fatos, explicando que o comparsa do réu alugou a vaga, ora local do segundo cativeiro, bem como que ele e o acusado levaram o veículo ao estacionamento – Negativa do apelante restou isolada – Prova do conhecimento da origem espúria do automóvel Prisma utilizado pelos sequestradores bem demonstrada – Condenações mantidas – Pena de multa imposta reduzida, uma vez que afastada a aplicação desta reprimenda ao delito de extorsão mediante sequestro – Regime fechado corretamente estabelecido – Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0041081-51.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO DA
SILVA ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, para reduzir a pena de multa
aplicada a TIAGO DA SILVA ANDRADE para 10 dias-multa, no valor mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto
da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva do acusado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no:
0041081-51.2015.8.26.0050
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante:
TIAGO DA SILVA ANDRADE
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28987
Extorsão mediante sequestro qualificado e receptação - Art.
159, §1o, c.c. art. 180, ambos do CP
Absolvição

Impossibilidade
Autoria e materialidade devidamente
comprovadas
Robusto conjunto probatório
Vítima
reconheceu a voz do acusado, o que foi confirmado pela
testemunha Rodrigo. Ademais, a testemunha Marcio detalhou
os fatos, explicando que o comparsa do réu alugou a vaga, ora
local do segundo cativeiro, bem como que ele e o acusado
levaram o veículo ao estacionamento Negativa do apelante
restou isolada Prova do conhecimento da origem espúria do
automóvel
Prisma
utilizado
pelos
sequestradores bem
demonstrada Condenações mantidas Pena de multa imposta
reduzida, uma vez que afastada a aplicação desta reprimenda
ao delito de extorsão mediante sequestro Regime fechado
corretamente estabelecido Recurso defensivo parcialmente
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que TIAGO DA SILVA ANDRADE foi condenado ao
cumprimento de 13 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 25 dias-multa, por infração ao disposto no artigo
159, §1o, em concurso material com o artigo 180, caput, ambos do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
3
Inconformado, apela o réu e, através
de sua defesa, postula, em síntese, a absolvição dos crimes por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao
mínimo e a isenção do pagamento de custas (fls. 901/911).

Contra-arrazoado o recurso (fls.
917/921), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 932/941).
É o relatório.
A absolvição é inatendível.
Narra a denúncia que, em data
incerta, mas entre os dias 11 e 12 de maio de 2015, nesta capital, TIAGO
DA SILVA ANDRADE, vulgo “pé de pano”, Ronaldo Nunes Ferreira,
vulgo “magrelo” e Marcelo Vieira dos Santos, vulgo “Tchelo”, juntamente
com outros indivíduos e Joelson de Jesus Nascimento, já falecido,
receberam, em proveito de todos, o veículo GM/Prisma Maxx, de placas
DWD-0964, chassis 9BGRM69808G175586, cor preta, pertencente à
vítima Nathan Custódio, sabendo ser produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
4
Consta, ainda, que, no dia 12 de
maio de 2015, por volta das 19:30 horas, na Rua Costa do Marfim, no 93,
Capão Redondo, nesta capital, TIAGO DA SILVA ANDRADE, vulgo “pé
de pano”, Ronaldo Nunes Ferreira, vulgo “magrelo” e Marcelo Vieira dos
Santos, vulgo “Tchelo”, juntamente com outros indivíduos e Joelson de
Jesus Nascimento, já falecido, com unidade de desígnios, sequestraram a
vítima Ronaldo Ferreira Costa, por mais de 24 horas, com o fim de
obterem, para todos, vantagem financeira indevida na quantia de R$
1.000.000,00, como condição ou preço de resgate, em prejuízo de Rodrigo
Ferreira da Costa.
Segundo apurado, TIAGO e seus
comparsas deliberaram pela prática do crime de extorsão mediante
sequestro. Para tanto, entre os dias 11 e 12 de maio de 2.015, receberam o
veículo GM/Prisma acima citado, que havia sido roubado, em 11 de maio
de 2.015, por volta das 23h30min, na Rua Paulino Vital de Morais, altura
do no 567, nesta cidade e comarca de São Paulo (boletim de ocorrência no
1.099/2015).
Assim, em 12 de maio de 2.015, o
agente falecido, Joelson, juntamente com outros três comparsas, a bordo do
referido veículo, rumaram até a Rua Costa do Marfim, no 93, onde,
simulando uma falsa prisão, trajando vestimentas de policiais civis,
utilizando armas, algemas e distintivos, abordaram a vítima Ronaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
5
enquanto ela estacionava seu veículo no interior da garagem da residência
de seu genitor, informando-a que ali estavam para prendê-la por crime de
pedofilia. Na oportunidade, afirmaram aos familiares do ofendido que estes
deveriam ir até o 47o Distrito Policial onde seria concretizada a custódia.
Assim, subjugaram o ofendido com a
utilização de algemas e, mediante grave ameaça exercida com uma arma
de fogo que foi apontada para Reinaldo Mendes da Costa, genitor da
vítima, conseguiram colocar esta no banco traseiro do referido veículo,
partindo, em seguida, em direção ignorada.
Enquanto trafegavam pelas vias da
cidade, os sequestradores indagaram à vítima se ela possuía dinheiro e
exigiram o número de telefone de familiares dela para fins de pedido de
resgate. Ao serem informados da impossibilidade de pagamento, os
sequestradores agrediram Ronaldo, sendo que, então, este informou os
números telefônicos de seu irmão Rodrigo Ferreira da Costa para a
negociação.
Cerca de, aproximadamente, dez
minutos, em endereço ignorado, numa rua de terra, os sequestradores
estacionaram o veículo no interior de uma garagem (1o cativeiro) e ali
introduziram a vítima embaixo de uma escada, com os olhos vendados e
com uma fita adesiva em seu rosto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
6
No dia seguinte, ou seja, 13 de maio
de 2.015, por volta das 14h00min, os criminosos Ronaldo, vulgo
“Magrelo”, e Marcelo, vulgo “Tchelo”, procuraram a pessoa de Marcio
Rodrigues Ribeiro, proprietário do lava-rápido denominado “Máximo
Capricho”, localizado na Rua José Máximo Pinheiro de Lima, no 35, nesta
Capital/SP, o qual possuía uma vaga de garagem disponível para aluguel
para a pernoite de veículo.
Na
oportunidade,
“Magrelo”
e
“Tchelo” manifestaram interesse em alugar a vaga que estava disponível
no citado imóvel, o que foi aceito por Marcio mediante o pagamento da
quantia de R$ 100,00. No mesmo dia, por volta das 17h00min, os
sequestradores retiraram a vítima do interior do primeiro cativeiro,
amarraram os seus pés e colaram uma fita em seu rosto. Em seguida,
colocaram Ronaldo, novamente, no interior do citado automóvel, no banco
traseiro, e a levaram para a garagem situada no lava-rápido (segundo
cativeiro). Naquela ocasião, “Magrelo” conduzia o veículo e estava junto
com TIAGO, sendo que “Tchelo” também compareceu ao local na
condução de um veículo Fiat/Idea de cor branca e um outro comparsa que
estava no local a bordo de um Fiat/Palio de cor verde.
Nesse ínterim, os sequestradores
entraram em contato, via telefone, com Rodrigo, irmão da vítima, para
negociar o pagamento de resgate, sendo que, em mais de uma
oportunidade, mediante grave ameaça, afirmaram que “cortariam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
7
ofendido”, caso não fosse pago o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), ordenando aos familiares dele que auferissem renda mediante a
venda de todos os seus bens.
Por oportuno consignar que, por
diversas vezes, os criminosos tornaram a manter contato telefônico com os
familiares da vítima, proferindo ameaças de morte a Ronaldo, o qual era,
constantemente, agredido mediante choques na região dos braços e golpes
da cabeça, supercílios e olhos, sendo que suportou lesões corporais.
Ocorre que, na manhã do dia 14 de
maio de 2.015, após dois dias de restrição da liberdade, a vítima, que
estava dentro do carro GM/Prisma, notou que estava sozinha e deliberou
pela fuga. Assim, conseguiu se desvencilhar das amarras de seus pés e fitas
do rosto, abriu a porta do veículo e, em seguida, evadiu-se, mediante
arrombamento, pela porta do referido lava rápido.
Ainda algemada, a vítima adentrou a
uma padaria ali próxima, onde solicitou auxílio a Guardas Civis
Metropolitanos, que procederam aos socorros necessários.
No curso das investigações, Marcio
Rodrigues Ribeiro reconheceu TIAGO, “Magrelo” e “Tchelo”, como
sendo as pessoas que chegaram com a vítima no interior do veículo
GM/Prisma, o qual foi deixado na garagem de seu estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
8
comercial. Ademais, Sonia Guimarães da Silva, pessoa que presenciou o
arrebatamento da vítima reconheceu Joelson, já falecido, como um dos
autores do sequestro.
Importante consignar que os autos
foram desmembrados em relação aos acusados Marcelo (“Tchelo”) e
Ronaldo (“Magrelo”), uma vez que não foram devidamente citados (fls.
774/775).
A materialidade delitiva dos crimes
ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, pelo boletim
de ocorrência às fls. 27/33, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 36,
pelo laudo de lesão corporal da vítima às fls. 75/76, pelo laudo às fls.
84/89, e pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.
A autoria também é certa.
O apelante, na polícia, negou o delito
e alegou que nada sabia sobre o sequestro do ofendido. Disse que, naquele
dia, “Magrelo” e “Tchelo” lhe avisaram que, durante a noite, iriam
desmontar um carro no lava-rápido, sendo-lhe requerido por Marcio que
ficasse de campana, o que não fez, uma vez que precisava ajudar sua avó.
Contou que, no dia seguinte, foi avisado por “Tchelo” para não ir até
aquele local, pois estava cheio de policiais investigando um sequestro que
lá ocorrera. Esclareceu, ainda, que morou ao lado do lava-rápido junto com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
9
“Magrelo”, por três meses, indicando, por fim, que soube que este se
evadiu pulando os muros (fls. 181/183). Em juízo, voltou a negar o delito,
dizendo que não possui o apelido “pé de pano”. Nada alegou sobre os
fatos, contando, apenas, que soube do delito depois de sua prisão, já
quando estava em cumprimento de pena em regime semiaberto por outros
fatos (mídia digital).
No entanto, sua negativa restou
isolada no conjunto probatório. Senão vejamos.
O ofendido Ronaldo narrou, nas duas
fases da persecução penal, que, na ocasião dos fatos, estava chegando à
casa de seu genitor e, enquanto estacionava o veículo, quatro indivíduos
desceram de um carro, com distintivo e roupas de policiais, abordando-o.
Disse que esses indivíduos o algemaram e informaram que o levariam ao
47a DP, pois estava sendo acusado de pedofilia. Contou que foi colocado
no veículo Prisma e ficou entre dois criminosos, momento em que notou
que era um sequestro, ficando algemado e vendado. Detalhou que os
agentes pediram o telefone de um familiar para pedir o resgate, tendo
informado o número de seu irmão depois de ter sido agredido. Esclareceu
que não conseguiu ver muito o primeiro cativeiro, tendo sido detido
embaixo de uma escada, informando que ficou amarrado com fitas e com
um lençol, permanecendo sentado num chão molhado. Apontou que ficou
neste local uma noite e parte do dia seguinte, quanto, então, foi levado ao
segundo cativeiro, detalhando que o percurso durou cerca de 40 minutos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
10
Contou que, nesse segundo local, permaneceu no interior do veículo, no
banco de trás, deitado, sendo que continuava vendado e amarrado.
Asseverou que foi ameaçado, levou coronhadas, choques, etc, bem como
pediam R$ 1.000.000,00 ao seu irmão, quantia que sua família não seria
capaz de arcar. Explicou que as pessoas que tomavam conta do primeiro
cativeiro não eram as mesmas do segundo, e que escutava conversas e
sentia cheiro de maconha ou cigarros. Informou que, no dia seguinte, pela
manhã, notou que estava sozinho naquele lugar, de modo que se desfez das
amarras e da venda, saiu do carro, notando que estava em um lava-rápido,
conseguindo forçar a porta e se evadir para a rua. Disse que estava
machucado e ensanguentado e que chegou a uma padaria, local em que
conseguiu um telefone e avisou seu irmão sobre a fuga, sendo que seus
familiares e a polícia compareceram ao local. Apontou que não reconheceu
Márcio, apesar de acreditar que ele estivesse envolvido, sendo que, depois
de ser solto, ele foi até a casa do declarante negar sua participação no
crime. Por fim, reconheceu a fotografia do lava-rápido (fls. 742), como
sendo o segundo cativeiro (fls. 18/19 e mídia digital).
Nos crimes patrimoniais, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelo ofendido
têm extrema relevância, mormente quando não se conhece o apelante ou
não tem nada contra ele, não revelando, portanto, interesse em incriminá-lo
falsamente.
Assim, não há nenhuma razão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
11
invalidar os depoimentos da vítima, pois não se observa no presente caso,
qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o acusado, pessoa que
sequer conhecia antes do crime.
Destaca-se que o ofendido não
reconheceu o apelante, mas acreditava ser possível efetuar o
reconhecimento das vozes dos sequestradores, o que foi feito, sendo
indicado que a voz do apelante era familiar com uma daquelas que escutou
no segundo cativeiro.
Rodrigo,
irmão
da
vítima,
na
Delegacia, informou que seu irmão foi sequestrado por quatro indivíduos
que se passaram como policiais, indicando que recebeu ligações extorsivas,
sendo-lhe exigido o pagamento de um milhão de reais para liberar seu
irmão (fls. 20/21). Em juízo, repetiu sua narrativa e detalhou que os
sequestradores ameaçaram colocar fogo na vítima, bem como fizeram com
que Ricardo falasse, o qual pediu socorro e relatou que apanhou e ficou
sujo. Por fim, relatou que o sequestro durou três dias, explicando que a
vítima foi pega na terça-feira, no final do dia, e fugiu na quinta-feira pela
manhã. Explicou, também, que a voz do apelante é familiar com uma das
que escutou e que, no início, comunicou o sequestro à polícia, mas não
chegou a pedir o dinheiro (mídia digital).
O policial Marcelo Spacassassi, em
juízo, reconheceu o apelante, explicando que não efetuou a prisão dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
12
Asseverou que trabalhava na Delegacia Antissequestro e, quando o
depoente entrou na investigação a vítima fugiu do cativeiro, indo ao
encontro dela, que já estava na companhia dos policiais da área e forneceu
dados do cativeiro, um estabelecimento comercial que funcionava como
estacionamento e lava-rápido. Disse que o proprietário do lava-rápido
estava detido e, na casa ao lado, que foi revistada, identificou documentos
do réu e de “magrelo”, sendo que um terceiro indivíduo foi identificado
por meio de populares, “Tchelo”, que fugiu antes da chegada da polícia.
Questionado, informou que o depoente escutou a interceptação telefônica e
que o apelante exercia função de “carcereiro”, ou seja, ficava de prontidão
vigiando a vítima. Detalhou, por fim, que o ofendido estava muito
machucado (mídia digital).
Marcelo Perestrelo Pacheco, por sua
vez, em juízo, afirmou recordar-se do vulgo “Pé de Pano”, no entanto, não
se lembra como atuou nesta investigação, explicando que trabalhava na
divisão Antissequestro na época dos fatos. Por fim, reconheceu a assinatura
de fls. 06/07, na qual está transcrito seu depoimento na Delegacia (mídia
digital).
Rubens Fernandes de Moura, policial
civil, sob o crivo do contraditório, afirmou que não se lembrava do
acusado e que não teve contato com os registros do caso. Afirmou que
guardas municipais chegaram ao 37o Distrito Policial com a vítima, que
havia escapado de um cativeiro, não se recordando detalhes, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
13
rememorou-se que ela mencionou um carro e um lava-rápido.
Questionado, assegurou que foi até o local e deteve algumas pessoas, como
funcionários e o proprietário (mídia digital).
Seu colega de farda, Leandro Freire
Damasceno, em juízo, disse não se recordar do acusado. Conto que a
vítima declarou que tinha fugido do cativeiro, indicando uma placa que
levou os agentes da lei ao estabelecimento comercial citado na denúncia.
Disse que, havia muitas informações chegando ao mesmo tempo,
indicando que o proprietário foi detido porque possuía uma arma de fogo,
sendo que equipes da Delegacia Antissequestro foram chamadas. Indicou,
por fim, que o veículo usado como cativeiro foi localizado (mídia digital).
Destaca-se que não há porque
duvidar das narrativas dos policiais, pois inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança
necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito
quando viessem depor em juízo.
A testemunha Sonia Guimaraes da
Silva, em juízo, afirmou que conhece a vítima e viu o momento em que ela
chegava na residência. Disse que quatro indivíduos, todos vestidos de preto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
14
como se fossem da polícia civil, abordaram o acusado e disseram que a
vítima estava presa por pedofilia, indicando que ele seria levado para a
47aDP. Informou que o veículo dos criminosos era preto, modelo Prisma.
Assegurou que se lembra que o indivíduo que faleceu foi o que fez a
revista da bolsa da depoente, afirmando que outros estavam de capuz, não
conseguindo identificar mais ninguém. Assegurou que os quatro estavam
armados e, questionada, explicou que soube que o indivíduo faleceu na
rua, por meio de populares, meses depois (mídia digital).
A testemunha Marcio Rodrigues
Ribeiro, em solo judicial, afirmou que era proprietário do lava-rápido, ora
local do segundo cativeiro, reconhecendo a fotografia de fls. 742/743.
Contou que, dois dias antes do veículo Prisma preto entrar na garagem
daquele comércio, Ronaldo, vulgo “magrelo” o indagou sobre a
disponibilidade de locação de uma vaga, a qual estava disponível e, então,
fecharam o valor em R$ 100,00 para usar o mês todo. Apontou que
Ronaldo era vizinho do depoente e que esteve no lava-rápido durante o
período em que o veículo permaneceu estacionado, mas não percebeu nada
de estranho. Assegurou que “Magrelo” e TIAGO, vulgo “Pé de pano”,
foram os dois que deixaram o automóvel Prisma no local, sendo que tomou
conhecimento do sequestro depois que a vítima fugiu. Questionado,
apontou que o carro permanecia no lava-rápido apenas no período da noite,
após as 18:00 horas, indicando que entregou as cópias das chaves das
vagas. Descreveu que o veículo Prisma chegou numa quinta-feira no final
da tarde, rememorando-se que era um dia de pouco movimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
15
comércio. Esclareceu que, no dia seguinte, “Magrelo” retirou o veículo da
vaga antes da polícia aparecer no estabelecimento, mas depois do ofendido
ter se evadido. Assegurou que “Tchelo”, “Magrelo” e TIAGO estavam
morando juntos na casa ao lado do lava-rápido, detalhando que, ao
questioná-los, todos ficaram apavorados. Informou que este imóvel era
alugado e que a mãe de “Magrelo” e ele moravam no local. Questionado
pelo d. Promotor, explicou que “Magrelo” ficava agoniado e permanecia
na porta do lava-rápido, o que fez com que um popular indagasse o
depoente sobre a existência de problemas com o veículo Prisma, momento
em que pediu a “magrelo” que retirasse o carro daquele local, pois
imaginou que ele estaria “aprontando”. Reconheceu “Tchelo” as fls. 745,
“Magrelo” às fls. 749 e o apelante às fls. 748 (mídia digital).
A
testemunha
Danilo
Franco
Santiago, em juízo, explicou que guardava um veículo Palio, vinho, de
placas KQS-0506, no lava-rápido, e viu um carro preto no local, não
sabendo dizer se era um Prisma. Disse que esse carro não era aquele que
geralmente ficava estacionado naquela vaga, indicando que só naquela
noite viu o automóvel preto. Por fim, respondeu que não sabe quem deixou
o veículo na vaga (mídia digital).
Nesse contexto, em que pese o
empenho da combativa defensa, não há como acolher a tese defensiva,
tendo se revelado correta a condenação do recorrente, pois fundada nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
16
coesas e insuspeitas declarações dos milicianos, das testemunhas e da
vítima, não existindo razão alguma para desmerecê-los.
Os agentes da lei, apesar de não se
recordarem de muitos detalhes da investigação, descreveram que a vítima
se evadiu do cativeiro e o indicou aos policiais, bem como que foram
encontrados no imóvel ao lado do lava-rápido documentos de “Magrelo” e
TIAGO.
Ressalta-se que, no que tange aos
depoimentos dos policiais, estes não devem ser desqualificados, tão-só pela
condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo
para imputar falsamente a conduta criminosa ao apelante. Além disso, nada
há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando
prestado
em
juízo
sob
garantia
do
contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
17
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP

Rel.
Min.
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA
6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
18
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude das provas produzidas, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz
na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em
juízo, com a observância do contraditório”
(HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010,
DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tenha sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o
acusado.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
19
preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova
colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos
policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crimes a inocente.
Ademais,
a
testemunha
Márcio
descreveu, com detalhes, a participação do réu e de seus comparsas no
sequestro. Explicou que “Magrelo” o procurou para alugar a garagem, ora
local do segundo cativeiro, indicando que ele e o apelante foram as pessoas
que chegaram com o veículo para usar a vaga. Ele também explicou,
corroborando a narrativa dos policiais, que o acusado residia no imóvel ao
lado lava-rápido, junto com “Magrelo” e “Tchelo”, razão pela qual
encontraram o documento dele no local.
Mas não é só.
A vítima, apesar de não reconhecer
fisicamente o acusado, explicou que conseguiria apontar os sequestradores
pela voz, sendo que tal ato foi realizado e o ofendido indicou que a voz de
TIAGO era semelhante a uma dos criminosos do segundo cativeiro. Tal
reconhecimento de voz foi repetido com o irmão da vítima, o qual também
assegurou que a voz do apelante era familiar com a primeira que escutou
ao telefone, quando foi noticiado sobre o sequestro de seu irmão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
20
Ao contrário do que alega a defesa, é
inviável afirmar que o reconhecimento realizado pela voz do acusado
constitui prova inidônea. Trata-se, na verdade, de elemento de convicção
importante, embora não absoluto, que integra o conjunto probatório.
Ora, não há nada nos autos que
indique que a vítima teria algo em desfavor do réu, pessoa que desconhece,
a ponto de incriminá-lo falsamente por delitos tão graves. A palavra da
vítima, nesses casos, é prova valiosa e somente não é considerada quando
demonstrados motivos suficientes que ela imputaria o crime a um inocente.
O que não ocorre no presente, uma vez que não foi indicado nenhum
desentendimento anterior entre a vítima e o acusado.
Como muito bem apontado pela d.
Procuradoria de Justiça, “a percepção auditiva da vítima e da testemunha
Rodrigo, que tiveram contato direto com a fala do réu, possibilitou que o
identificassem com segurança dentre outros suspeitos, o que torna segura
essa prova da autoria”.
Ademais, como fundamentado na r.
sentença, “da forma em que operado o reconhecimento por voz em juízo,
ou seja, com diversos indivíduos falando e sem que a vítima os visse, por
óbvio que a chance de erro era enorme. Porém, a vítima apontou uma
única voz - a do Réu - como familiar ao cárcere, em que pese o longo lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
21
temporal transcorrido desde os fatos. A voz dos sequestradores foi tão
marcante à vida da vítima, que anos depois, entre tantas outras, conseguiu
apontá-la. O mesmo se diga de Rodrigo, responsável por negociar o
resgate”.
E, ainda, o apontamento do ofendido
não foi a única prova em desfavor do apelante, sendo certo que ele
corroborou o narrado pela testemunha Marcio, o qual confirmou a
presença do acusado na garagem durante do delito.
Neste sentido, este E. tribunal já se
manifestou:
“Com efeito, temos que o reconhecimento,
ainda que efetuado por apenas um ofendido
e em razão da voz do increpado, é elemento
de convicção importante, o qual integra o
conjunto probatório e assume inegável
valor probante, somente podendo ser
desconsiderado quando presente alguma
circunstância
que
torne
suspeita
a
identificação, o que não é o caso dos autos,
no qual não se vislumbra qualquer
motivação no sentido de se acusar pessoa
supostamente inocente” (TJSP; Apelação
Criminal
0013160-54.2016.8.26.0577;
Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
22
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Foro de São José dos Campos - 4a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2018;
Data de Registro: 25/05/2018)
Destaca-se que, em que pese o
argumento defensivo, o fato de a testemunha presencial Sonia ter indicado
outro integrante do grupo criminoso como um dos autores do sequestro a
saber, Joelson-, em nada infirma as provas contra o apelante, uma vez que
os demais presentes na abordagem da vítima estavam de máscaras, sendo
dificultado o reconhecimento deles.
Por fim, o réu simplesmente negou
os crimes e nada narrou em seu favor, restando totalmente isolada sua
versão exculpatória.
Sendo assim, diante do conjunto de
provas apresentadas, a condenação do crime de extorsão mediante
sequestro era mesmo de rigor.
Quanto ao crime de receptação, este
não merece qualquer reparo, pois foram devidamente demonstradas a
autoria e a materialidade.
Este delito, cometido sempre na
clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
23
veementes de que o agente, como no caso em questão, tem ciência da
origem criminosa do bem e o mantém em seu poder.
Ainda, é notório que, em se tratando
de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita da coisa é muito
difícil quando o agente não assume o fato. Eis que as circunstâncias que
envolvem a apreensão da coisa e a conduta do agente, podem levar à
conclusão de que ele conhecia a origem criminosa do objeto que recebeu.
No presente, o veículo roubado foi
utilizado para um sequestro, sendo certo que ninguém utilizaria seu próprio
automóvel para cometer crime de tal gravidade, exatamente pelo receio de
reconhecimento do carro, o que levaria ao seu direto proprietário. Ora,
dessa forma, evidente que o acusado sabia da origem espúria do bem.
Ademais, a prova do crime, mesmo
que indiciária, é suficiente para caracterizar a conduta delitiva do réu,
sendo incontroverso que ele exerceu a detenção direta do carro, praticando
o delito de receptação tal como imputado na denúncia.
A
propósito
o
entendimento
jurisprudencial sobre o peso dos indícios no crime de receptação:
“Apelação
Criminal.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA - Caracterização
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
24
aferição do dolo, na espécie, se extrai do
exame das circunstâncias e indícios que
envolvem a prática delituosa - A prova é
sutil e difícil, dai avultando a importância
dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente - A
jurisprudência tem reconhecido que a posse
injustificada da "res" inverte o ônus da
prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que é
surpreendido na posse de bem de origem
espúria e não apresenta justificativa cabal e
palpável a respeito do fato - Descabida,
portanto,
a
desclassificação
para
a
modalidade culposa - Recurso improvido.
(Apelação Criminal n. 99307025980900 -
Registro - 9a Câmara de Direito Criminal -
Relator: Antônio Sérgio Coelho de Oliveira
- 28/01/2010 - 8949)”.
“PROVA - Indícios - Receptação - Valor: -
Tratado-se de receptação, os indícios
adquirem especial e relevante valor, pois o
crime exige a clandestinidade para a sua
realização,
não
havendo,
em
regra,
testemunhas. " Apelação n" 1.342.065/3 -
Jacupiranga - 16" Câmara - Relator:
Almeida Sampaio - 4.8.2003 - M. V. (Voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
25
n" 8.595) (TACrim - Ementário n° 48,
Dezembro/2003, pág. 27)”.
“Ementa: a absolvição em razão da
ausência de dolo - Descabimento - Prova
segura e convincente - Materialidade e
autoria
demonstradas
-
Os
indícios
revelados pelo conjunto probatório e a
ausência de justificativa plausível quanto à
posse dos bens, demonstram que o acusado
tinha plena ciência de sua origem ilícita -
Condenação
Mantida
-
Recurso
improvido.”
(TJSP

AP
0002987-21.2008.8.26.0360.
Relator:
Alexandre Almeida. 11a Câmara de Direito
Criminal. Data do julgamento: 18/01/2012).
Portanto, demonstrado que o veículo
era roubado e que o acusado tinha conhecimento deste fato, a manutenção
da condenação é medida que se impõe.
Esta é a posição deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Ementa: APELAÇÃO - Receptação -
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO -
Impossibilidade: Flagrados em poder dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
26
objetos
subtraídos
da
vítima,
não
apresentaram versão plausível para afastar
sua responsabilidade, bem demonstrada no
conjunto probatório e, assim, inviável falar-
se em absolvição por ausência de provas.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
CULPOSA
-
Descabimento: Demonstrada a ciência
sobre a ilicitude da posse, não se pode falar
em ausência de dolo ou desclassificação.
Recurso não provido. REGIME INICIAL
MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA CORPORAL - Impossibilidade:
Diante da vedação legal, impossível a
fixação inicial da modalidade aberta, bem
como a substituição da pena corporal por
restritiva
de
direitos.
Recursos
não
providos.”
(TJSP

AP
0285544-26.2010.8.26.0000. Relator(a): J.
Martins. 15a Câmara de Direito Criminal.
Data do julgamento: 15/12/2011).
Assim, o conjunto probatório é
suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão de primeiro grau
quanto à condenação do réu pela receptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
27
Dessa forma, uma vez configurados
os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor,
posto que, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
As penas merecem reparo, somente
no que se refere à aplicação da multa. Vejamos.
Na primeira fase da dosimetria, o
MM. Juízo a quo, fez bem ao fixar a pena-base em 1/6 acima do mínimo
legal, perfazendo 14 anos de reclusão, para a extorsão mediante sequestro,
pois o ofendido foi agredido severamente pelos agentes, mesmo ele
estando amarrado e vendado durante todo o tempo, o que enseja maior
culpabilidade na sua conduta, não se cogitando alteração.
Para o crime de receptação, a basilar
também foi aplicada em 1/6 acima do mínimo, pelo fato do bem ser um
veículo, objeto de alto valor agregado, bem como por ele ter sido usado
para o cometimento de delito tão grave, resultando em 01 ano e 02 meses
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa
Na segunda fase, foi reconhecida a
atenuante da menoridade relativa, reduzindo as penas do réu para 01 ano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
28
25 dias de reclusão e 10 dias-multa, para a receptação, para 12 anos e 10
meses de reclusão, para a extorsão mediante sequestro qualificada.
Inexistindo causas de aumento ou de
redução de reprimenda, as sanções acima tornaram-se definitivas, sendo
aplicado o concurso material de delitos, somando-se as penas, que
resultaram em 13 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 10
dias-multa.
Em que pese o cálculo da r. sentença,
a pena de multa deve ser reduzida de 25 para 10 dias-multa, uma vez que
não há previsão para esta reprimenda no preceito secundário do artigo 159,
§1o, do Código Penal.
O regime fechado foi corretamente
fixado para início de cumprimento de pena, diante de todos os motivos
acima expostos, bem como pelo quantum da reprimenda alcançado.
Por fim, o benefício da Justiça
Gratuita somente poderá ser concedido na execução do julgado, porquanto
esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do
condenado, por estar sujeito à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do
artigo 12 da Lei no 1060/50, já que existe a possibilidade de sua alteração
após a data da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
29
Sobre o tema:
“No processo penal, assim como no
processo civil, impera o princípio que
proclama a obrigação do vencido arcar com
as despesas do processo, com destaque para
as custas processuais (C.P.P., art. 804). Em
se tratando de réu miserável, beneficiário
da garantia constitucional da assistência
jurídica integral gratuita, não há exoneração
do pagamento da obrigação, que, todavia
não se exigirá na hipótese de prejuízo do
sustento próprio ou da família, ficando a
mesma prescrita se no prazo de cinco anos,
contados da sentença, não puder satisfazê-la
(Lei no 1.060/50, art. 12)” (STJ REsp. no
108.267/DF Rel. Min. Vicente Leal j.
12.05.97).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, para reduzir a pena de
multa aplicada a TIAGO DA SILVA ANDRADE para 10 dias-multa, no
valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041081-51.2015.8.26.0050 -Voto no
30
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar
sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva do acusado.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator